Tribunal: TJSP
Processo: 1083213-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos.
5. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
6. Seguro prestamista e de acidentes pessoais. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
7. Restituição dobrada. Inovação processual no âmbito recursal, a impedir o conhecimento de tal questão por este Tribunal.
8. Sentença reformada, para determinar a restituição dos valores alusivos aos seguros, e à tarifa de avaliação do bem, de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com eventual saldo devedor, decotado o encargo do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Verbas sucumbenciais distribuídas entre as partes, proporcionalmente ao seu decaimento na demanda. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.